Tribunal: CARF
Processo: 11274.720739/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720739/2021-71
RESOLUÇÃO
2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto integral), Thiago Álvares
Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, consubstanciada no Acórdão no 104-014.668 (fls.
8.553/8.573), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o crédito tributário
em litígio.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Consoante relatório fiscal (fls. 7.993/8.036), cuida-se de lançamento de
contribuições sociais, das competências 01/2017 a 12/2019, consolidadas às fls.
2/133, relativas a:
FPAS: 833-0 – pela Atividade Industrial – Folha de Pagamento;
Fl. 8795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
2

604-0 – pela Atividade Rural – Folha de Pagamento;

744-2 – pela Comercialização / Compra de Produtor Rural Pessoa Física

744-4 – pela Comercialização / Venda da Produção Rural – Agroindústria.
787-0 – pela Prestação de serviço a terceiros.
De ressaltar que os FPAS 833-0 e 604-0 tratam de contribuições destinadas a
outras entidades (FNDE, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA) e as bases de cálculo foram
apuradas com fulcro nas diferenças dos confrontos folhas de pagamento X GFIP
(de 01/2017 a 07/2018) e folhas de pagamento X DCTFWeb (de 08/2018 a
12/2019).
Ainda, foram lançadas contribuições devidas por segurados empregados (fls. 116,
122 e 129) e não recolhidas pela empresa à Seguridade Social.
Também, foram lavrados autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias - AIOA, às fls. 102/112, especificados à fl. 7.995.
Cientificada da exigência em 07/10/2021 (cf. fl. 8.043), a empresa manejou, em
8/11/2021 (fl. 8.059), impugnação (fls. 8.062/8.110), ocasião em que, em síntese,
argumenta:
I – tempestividade, admissibilidade e fungibilidade (esta última, quanto ao órgão a
que é direcionada);
II – renúncia expressa ao contencioso, em relação às exigências dos lançamentos
sob FPAS 744 e os três AIOA lavrados, requerendo parcelamento do primeiro e
pagamentos das multas, com redução, relativamente ao descumprimento de
obrigações acessórias;
III – impossibilidade de sub-rogação das contribuições sociais sobre
comercialização de produção rural por produtor pessoa física, dada a invalidade
do art. 30, IV, Lei 8212/91 pelo STF;
IV – inconstitucionalidade de cobrança do SENAR sobre exportações;
V - erros no lançamento fiscal:
a) No batimento Folhas de Pagamento x GFIP (FPAS 833)
a.1 – equívoco na apuração da competência 13/2017, no estabelecimento /0010-
01, cf. tabela fl. 8.068;
a.2 – erros nas alocações de valores de salário família e salário maternidade nas
competências 13/2017 a 07/2018 (planilhas fls. 5975 x 8.071);
a.3 – inclusão indevida de remunerações de segurados contribuintes individuais
(diretores e conselheiros) na base de cálculo de contribuições sociais destinadas a
terceiros, cf. planilha fl. 8.070;
b) No batimento Folhas de Pagamento X GFIP (FPAS 604):
Fl. 8796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
3
b.1 – bases de cálculo da competência 04/2017 e 04/2018 sem correlação com as
planilhas de apuração do fisco;
b.2 – erros nas alocações de salário família e salário maternidade em
competências diversas das originais 04/18 a 07/18 (cf. planilha fl. 8.073)
c) No batimento Folhas de Pagamento X DCTFWeb (FPAS 833 e 604):
c.1 – inclusão indevida das remunerações de contribuintes individuais
(diretores/conselheiros) nas bases de cálculo para terceiros (cf. planilha 8.076);
c.2 – inversões de valores em competências, cf. planilhas 8.076 a 8.078.
d) Erros na apuração de contribuições sociais por sub-rogação:
d.1 – na alocação dos valores declarados em GFIP, cf. planilhas 8.080/1;
d.2 – desconsideração imotivada das GFIP dos estabelecimentos /0014-35; /0016-
05 e /0024-07, cf. planilha fl. 8.081;
d.3 – nas competências 01/2017 e 05/2017, equívocos na apuração dos valores
devidos por desconsideração de ações judiciais movidas por produtores rurais
pessoas físicas que especifica e dos respectivos depósitos judiciais que elenca à fl.
8.082, que foram compensados nas GFIP correspondentes, além de não dedução,
na competência 01/2017, de recolhimento ao SENAR;
d.4 – notas fiscais em duplicidade, na competência 02/2017, cf. planilha fl. 8082;
d.5 – ausência de planilha fiscal com valores da referida contribuição social,
apurados em DCTFWeb, alegando cerceamento de defesa;
d.6 – não levar em consideração as opções por contribuição sobre folha de
pagamento, entabuladas pelos produtores rurais pessoas físicas, nos termos do
art. 175, § 2o, V e § 10, da IN RFB no 971/2009, exonerando o adquirente da sub-
rogação, sobretudo aquelas de sociedades em comum, envolvendo os referidos
produtores rurais, situação que diz se aplicar às NF onde consta “e outros”;
e – Nas contribuições sociais sobre comercialização de produção própria:
e.1 – não aproveitamento de GFIP da filial /0014-35, nas competências 08/17;
01/18 e 02/18;
e.2 - não deduções de devoluções/desfazimento de vendas;
e.3 – erro do fisco na alocação de valores, cf. fls. 8.097/8;
e.4 – apuração equivocada de receitas para cálculo do SENAR sobre exportações
nas competências 03/2018 e 08/2018, não considerando o fisco as devoluções de
vendas, cf. Notas Fiscais que especifica às fls. 8.099/8.100 e planilha fl. 8.100/1,
bem como compensações e pagamentos, cf. planilha fl. 8.102.
Fez juntar documentos comprobatórios às fls. 8060/8238; 8242/8276; 8280/8305;
8309/8332; 8336/8349.
Fl. 8797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
4
Diante do exposto, converteu-se o julgamento em diligência (fls. 8.411/3),
havendo a autoridade lançadora se pronunciado às fls. 8.415/31, acolhendo, em
parte, as arguições do impugnante, propondo retificações.
Cientificado do resultado da diligência em 29/03/2023 (cf. fl. 8.509), o interessado
ingressou em 28/04/23 (cf. fl. 8.511), com aditamento (fls. 8513/50), ocasião em
que reitera suas teses de impugnação, anui com as retificações propostas pelo
fisco e acresce insubsistências do relatório fiscal de diligência, destacando-se,
além do já posicionado na inicial:
I – na sub-rogação, diz nada dever, registrando que:
a) as GFIP das filiais /0016-05 e /0014-35 foram transmitidas e não consideradas
pelo fisco. Traz planilha (fl. 8530) com respectivos códigos de transmissão,
requerendo suas deduções do presente crédito;
II – Quanto à contribuição sobre produção própria (FPAS 744):
a) Necessidade de deduções de devoluções de vendas, salientando que podem ser
parciais e, por isso, sem correspondência com os valores das NF, bem como de
desfazimento das vendas;
b) As GFIP foram devidamente transmitidas, conforme códigos de controle que
especifica às fls. 8542/3.
Ao final, requer novas diligências e, em atenção à verdade material, direito de
apresentação de provas e outros documentos à sua defesa, bem como
distribuição do feito à autoridade competente, com aplicação da fungibilidade.
É o que há a relatar.
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, conforme anexos I a VI
do voto, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA. AQUISIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO
Cabível, nos moldes da legislação vigente, a sub-rogação do adquirente pelas
contribuições sociais devidas pelos produtores rurais pessoas físicas em relação
aos produtos por eles comercializados.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SENAR. EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Por sua natureza de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica, a contribuição para o SENAR não integra a regra de imunidade do
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
5
texto constitucional relativa às contribuições sociais gerais ou de intervenção do
domínio econômico.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. EQUÍVOCO. PROVAS. CORREÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Eventual equívoco no lançamento fiscal, devidamente comprovado pelo autuado,
deve ser corrigido, em atenção à liquidez e certeza do crédito tributário.
PROVAS. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
O momento de produção de provas pelo sujeito passivo se dá na impugnação ao
lançamento tributário fiscal, inclusive, quando reaberto o prazo, em seu
aditamento, findo o qual preclui o direito de fazê-lo, salvo se demonstrada a
ocorrência das hipóteses legais de exceção, não ocorridas no feito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão da DRJ em 02/10/2023, por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme Termo de fl. 8.592, apresentou, em 1o/11/2023, por meio de
procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 8.597/8.617, com as seguintes
alegações, em suma:
Da Sub-rogação
1. Há mais de 10 anos, o STF vem declarando a inconstitucionalidade da sub-
rogação do Funrural, inclusive em julgamento submetidos à sistemática da
repercussão geral.
2. Em dezembro de 2022, o STF, por maioria, deu parcial provimento à Ação
Direita de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, no sentido de que o Funrural,
assim denominada a contribuição destinada à Seguridade Social, incidente sobre
a receita bruta em substituição à folha de pagamentos e devida pelo próprio
empregador rural pessoa física na forma do art. 25, da Lei 8.212/91, com
redação dada pela Lei 10.256/2001, é constitucional.
3. De outro lado, também na ADI no 4.395, os Ministros do STF decidiram que a
empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa não são
obrigadas a recolher o Funrural Sub-rogação na aquisição de produtos da pessoa
física, isto é, a contribuição previdenciária em nome do produtor rural pessoa
física, quando da aquisição de matéria prima desses produtores, assim como
determina o art. 30, IV, da Lei 8.212/91.
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
6
4. Mesmo diante da constitucionalidade do Funrural, o dever de sub-rogação da
contribuição quando da aquisição de produção agropecuária segue
inconstitucional, conforme jurisprudência de 2010.
5. Quanto ao SENAR, apenas em 2018, com o advento da Lei 13.606, finalmente se
instituiu de forma válida a subrogação dos adquirentes no pagamento do Senar
dos produtores rurais pessoas físicas, empregadores ou não (parágrafo único
inserido no artigo 6o da Lei 9.528/97).
6. Claro, portanto, que até a entrada em vigor do parágrafo único do artigo 6o da
Lei 9.528/97, inserido pela Lei 13.606/2018, a contribuição para o Senar não
podia ser exigida do adquirente que negocia com produtor rural pessoa física.
7. Desse modo, devem ser anulados os lançamentos de Contribuição Social
Previdenciária, GILRAT e Senar supostamente devidos por sub-rogação.
Da exigência do SENAR sobre receitas de exportação de produção rural
8. A contribuição social para o SENAR enquadra-se na hipótese de imunidade
prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da CF/88. Assim, por extensão, deve ser
efetuada a exclusão da sua exigência relativamente às receitas de vendas para o
exterior de produção rural.
9. O entendimento mais recente do STF é no sentido de o SENAR ser uma
contribuição social, nos moldes do SENAI e do SENAC.
10. Com o julgamento no STF do Tema n° 801 da repercussão geral, que entendeu
pela constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao Senar sobre
a receita bruta relativa à comercialização da produção rural, acabou-se por
emergir uma nova questão sobre tal contribuição: a natureza jurídica da
contribuição para o Senar e sua sujeição à imunidade sobre as receitas
decorrentes de exportação, prevista no artigo 149, §2°, inciso I da CRFB/88.
11. Os ministros Dias Toffoli e Fachin externaram o entendimento de que a natureza
jurídica da contribuição para o Senar é de contribuição social geral. A discussão
do Tema n° 801 era relativo à base de cálculo da contribuição; ou seja, a
natureza jurídica da contribuição constituiu um obter dictum no julgamento.
12. A primeira turma do STF já enfrentou especificamente essa questão e julgou
favoravelmente ao contribuinte, todavia, a decisão não foi proferida com
repercussão geral. Trata-se do julgamento do agravo interno no ARE n°
1.369.122.
13. Este Carf, em julgamento da 4a Câmara, ao julgar o processo n°
11060.003427/2009-18, entendeu, fazendo menção ao obter dictum do STF,
que a contribuição ao Senar tem natureza jurídica de contribuição social geral,
concluindo que "a imunidade das receitas de exportação guarda respeito ao
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
7
princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao
Senar incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica
adiantada nos votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do
lançamento".
Das matérias de fato
- FPAS 833 e 604:
Salário família e salário maternidade:
14. Ao se verificar (e comparar) as mesmas planilhas adotadas e mencionadas com
relação à apuração de Salário Maternidade e Salário Família (Totalização de
Folha de Pagamento x Valores Declarados em GFIP), verifica-se em diversos
meses que os valores declarados em GFIP são superiores aos da totalização da
Folha, não havendo, portanto, base de cálculo para apurar as contribuições a
terceiros. Nos demais meses, as bases de cálculo decorrentes de diferença a
maior de Folha são menores do que as apuradas na Planilha 02.c (fls. 4042),
merecendo, assim, que seja feito o devido ajuste, conforme planilha
apresentada no recurso.
15. O mesmo se aplica ao FPAS 604, ao se comparar a planilha da fiscalização
(Planilha 02.f_FPAS 604), com a diferença demonstrada nas impugnações.
16. Portanto,
também
em
relação
às
contribuições
a
terceiros
(FNDE/INCRA/SESI/SENAI/SEBRAE), devem ser acolhidas nossas manifestações,
ajustando os respectivos valores, tanto no FPAS 833 quanto no FPAS 604.
17. Alternativamente, requer diligência para a autoridade lançadora rever o
lançamento, considerando os fatos narrados, em especial que, nas
competências em que a GFIP declarou base de cálculo maior que a folha
apurada, não há diferença a ser lançada de ofício.
Inclusão de segurados individuais nas contribuições para terceiros (FPAS 604 e 833):
18. No valor das remunerações constantes das folhas de pagamento, foi
incorretamente incluído pelo auditor-fiscal o valor da remuneração dos
diretores e conselheiros, que são contribuintes individuais, nos termos do artigo
11, V, da lei no 8.213/91, e, por não serem empregados, não entram na base de
cálculo das contribuições devidas pela empresa aos Terceiros.
19. A remuneração desses diretores e conselheiros está relacionada nas fls 5.319 a
5.322 e fls 5.541, como contribuintes individuais, vinculados ao FPAS 833,
respectivamente nos estabelecimentos 12.229.415/0002-00 e 12.229.415/0010-
01.
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
8
20. O que ocorreu foi que, no processo de auditoria fiscal, foi solicitada a
informação da folha de pagamento total da empresa, quando foi informada
também a folha de pagamento dos diretores, contribuintes individuais. E essa
remuneração foi incluída no levantamento fiscal como se fora de colaboradores,
gerando a distorção apontada.
Da sub-rogação:
21. Restou comprovada a transmissão das GFIPS, não apenas relacionando-as em
tabela, mas juntando (na impugnação e na manifestação de diligência) cópia do
resumo dos referidos documentos, onde se pode verificar a identificação dos
respectivos números de controle e NRA, bem como, de sua data e hora de
transmissão.
22. Porém, estamos novamente encaminhando cópias dos comprovantes das GFIP
dos estabelecimentos /0014-35, das competências 01, 02, 05, 06 e 08/2018 –
sendo que as 03 últimas com os respectivos Protocolo de Envio de Arquivos ao
Conectividade Social -, e do estabelecimento /0016-05, da competência
05/2017. Não foi possível a juntada dos demais protocolos pois, por se tratar de
períodos mais antigos, não estão disponíveis no sistema do Conectividade
Social; requeremos sua cópia à Caixa Econômica Federal, mas ainda demandará
tempo até seu fornecimento.
23. Devem ser consideradas todas as GFIPs dos estabelecimentos /0014-35 e /0016-
05 e os valores nelas consignados, consequentemente, ajustando os valores
apurados; todavia, acaso entendam imprescindível a apresentação de todos os
Protocolo de Envio dos Arquivos, requeremos juntada posterior dos ainda não
encaminhados, em razão da verdade material.
24. No referente à duplicidade de NF na competência 02/2017, elencadas na
planilha de fls. 8532, não teria restado demonstrado pela impugnante, nos
autos, o cancelamento das NF apontadas como duplicadas, impossibilitando,
assim, seu aproveitamento. Contudo, de todas as NF de valor idêntico apenas as
NF abaixo foram, de fato, emitidas em duplicidade, tanto que foi efetuado
pagamento de apenas uma delas ao respectivo fornecedor. E não era possível, o
seu cancelamento, visto o prazo para cancelamento de NFe ser de 7 dias. Deve,
portanto, ser retirado esse valor em duplicidade.
25. Dada a emissão conjunta das NFs de produtores rurais PF, a DRJ entendeu
impossível discernir a individualização da referida opção, não acolhendo a
irresignação da defesa. Todavia, não pode prosperar esse entendimento. A
razão da emissão conjunta das NF se deve à imposição legal, haja vista tratar-se
de inscrição de produtor rural pessoa física única para todas as pessoas do
grupo familiar, sendo emitida em nome do produtor rural considerado titular.
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
9
Além disso, é possível individualizar a opção com base na cláusula contratual,
que prevê, a participação de cada membro do grupo, quando o pagamento não
for feito a apenas um deles.
26. Ainda que não se considere a exclusão do valor total da NF de aquisição da
produção rural, quando o pagamento não for total (100%) ao titular declarante
da opção pela folha, deve-se, ao menos, considerar a parte do produtor titular
que assinou a declaração de opção, por medida de justiça; atribuindo-se a
tributação sobre a receita aos demais participantes que não tenham
manifestado “de próprio punho” a opção pela folha.
- Da Contribuição Social sobre produção própria:
27. Devem ser consideradas todas as GFIPs do estabelecimento /0014-35 e os
valores nelas consignados, consequentemente, ajustando os valores apurados;
todavia, acaso entendam imprescindível a apresentação de todos os Protocolo
de Envio dos Arquivos, requeremos juntada posterior dos ainda não
encaminhados, em razão da verdade material.
28. No referente às devoluções/desfazimento de vendas, não deduzidos pelo fisco,
a DRJ entendeu que não teria restado comprovadas documental e
contabilmente as suas ocorrências, impossibilitando, assim, acolher a
irresignação do contribuinte, sobretudo porque envolvem situações em que os
valores das devoluções/desfazimentos foram parciais. Ressalte-se, todavia, que
a documentação relativa (cópia de notas fiscais de devolução e declarações de
desfazimentos de vendas) foi devidamente juntada anteriormente ao processo.
Porém, caso isso não baste, estamos ora juntando os registros contábeis no
SPED (Livro Razão), conforme os seguintes documentos: “08_2017_311002(-)
Devol. Venda - R$ 1.947,50”; “01_2018_309002(-) Canc. Venda - R$ 34.667,49”;
“03_2018_309002(-) Canc. Venda - R$ 1.426.465,45”; “03_2018_311002 (-)
Canc. Venda - R$ 41.754,74”; “04_2018_311002(-) Devol. Venda - R$
42.307,53”.
Ao final, requer a anulação do lançamento de ofício e, subsidiariamente, a
realização de diligências, em respeito à verdade material.
Esta Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência na sessão de 1o de
outubro de 2024 (Resolução 2201-000.582 – fls. 8.672/8.682), nos seguintes termos:
Assim, diante dos fatos e tendo em vista a documentação acostada, para que não
reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se
encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência a fim de que a repartição de origem adote
as seguintes providências:
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
10
1) analise todos os documentos e informações constantes nos presentes autos,
notadamente aquelas apresentadas após a decisão recorrida e, sendo necessário,
realize eventuais diligências para a consecução da presente Resolução;
2) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, especificamente quanto às
questões de fato aduzidas no Recurso Voluntário;
3) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou o despacho de fls.
8.686/8.689, no qual concluiu que não caberia reparos ao lançamento fiscal.
Após se manifestar sobre os itens “salário família e salário maternidade” e “inclusão
de segurados contribuintes individuais nas contribuições para terceiros (FPAS 604 e 833)”, a
autoridade fiscal assim se pronunciou sobre as demais alegações da Recorrente:
4. Quanto aos itens seguintes e ora reiterados pela Defesa, considero já
avaliados e aclarados no Despacho anterior da fiscalização; entendo que não
foram apresentados novos elementos comprobatórios que possam justificar a
mudança de entendimento; impossibilitando, assim, acolher as alegações
impostas. Com a devida vênia: trata-se apenas “mais do mesmo”.
5. Assim, após a análise dos documentos e informações constantes nos presentes
autos, notadamente aquelas apresentadas em Recurso Voluntário do sujeito
passivo; esta Diligência Fiscal espera ter prestado, a contento, todas as
informações e providências solicitadas.
[...]
(destaquei)
A Contribuinte foi cientificada do despacho de diligência em 30/07/2025, pelo seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) – fl. 8.695, tendo apresentado, em 29/08/2025, a
manifestação de inconformidade de fls. 8.700/8.718, na qual reitera os argumentos expostos no
seu recurso voluntário, acrescendo as seguintes alegações:
Quanto aos itens seguintes, a autoridade fiscal considerou já avaliados e aclarados
no Despacho anterior, entendendo que não teriam sido apresentados novos
elementos comprobatórios que poderiam justificar mudança de entendimento.
No entanto, tendo sido apresentadas novas informações e documentações no
Recurso Voluntário, ou seja, após o Acórdão de DRJ recorrido, era dever do
auditor fiscal analisá-los e manifestar-se sobre isso, providências expressamente
determinadas na Resolução do CARF (itens 1 e 2).
Assim, reforçamos nosso entendimento de que a nova documentação e as
informações apresentadas devem ser analisadas, conforme exposto a seguir.
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
11
[...]
B – DA SUB-ROGAÇÃO:
No referente às GFIP dos estabelecimentos /0014-35; /0016-05, elencadas pela
empresa à fl. 8530, como não deduzidas e refutadas pelo fisco como não
transmitidas e, por conseguinte, de impossível dedução, o julgador informou que,
verificando os sistemas informatizados da RFB, relativamente às referidas guias,
identificou-se que elas não constam do mesmo, conforme extratos reproduzidos
no voto.
E destacou que, para comprovar a transmissão, seriam necessários os respectivos
protocolos de envios das GFIP em litígio, não bastando os números de controle e
NRA, resultando, assim, insuficiente a tabela de fl. 8530.
Assim, a DRJ não acolheu o pedido da empresa no ponto e considerou procedente
o argumento da fiscalização.
No entanto, a manifestante comprovou a transmissão das GFIPS, não apenas
relacionando-as em tabela, mas juntando (na impugnação e na manifestação de
diligência) cópia do resumo dos referidos documentos, onde se pode verificar a
identificação dos respectivos números de controle e NRA, bem como, de sua data
e hora de transmissão.
E também novamente encaminhamos no Recurso Voluntário cópias dos
comprovantes das GFIP dos estabelecimentos /0014-35, das competências 01, 02,
05, 06 e 08/2018 – sendo que as 03 últimas com os respectivos Protocolo de Envio
de Arquivos ao Conectividade Social -, e do estabelecimento /0016-05, da
competência 05/2017. Não foi possível a juntada dos demais protocolos pois, por
se tratar de períodos mais antigos, não estão disponíveis no sistema do
Conectividade Social;
reiteramos requeriemto de sua cópia à Caixa Econômica Federal, mas ainda não
recebemos e poderá demandar tempo até seu fornecimento.
[...]
C - DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE PRODUÇÃO PRÓPRIA
I – Da alegação de não aproveitamento das GFIP da filial /0014-35, nas
competências 08/17; 01/18 e 02/18, cujos códigos de controle especifica às fls.
8.542/3.
[...]
Ressalte-se, todavia, que a documentação relativa (cópia de notas fiscais de
devolução e declarações de desfazimentos de vendas) foi devidamente juntada
anteriormente ao processo.
Porém, caso isso não bastasse, juntamos no Recurso Voluntário os registros
contábeis no SPED (Livro Razão), conforme os seguintes documentos:
“08_2017_311002(-) Devol. Venda - R$ 1.947,50”; “01_2018_309002(-) Canc.
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
12
Venda - R$ 34.667,49”; “03_2018_309002(-) Canc. Venda - R$ 1.426.465,45”;
“03_2018_311002 (-) Canc. Venda - R$ 41.754,74”; “04_2018_311002(-) Devol.
Venda - R$ 42.307,53”.
Contudo, na Diligência Fiscal, o auditor não se manifestou sobre essa nova
documentação juntada após a decisão recorrida (que corrobora a documentação
comprobatória dos desfazimentos de venda anteriormente apresentados), em
descumprimento das providências determinadas em Resolução do CARF,
conforme mencionado mais acima.
Isto posto, requer-se que a autoridade fiscal expressamente manifeste-se
também sobre essa documentação juntada, em cumprimento da citada resolução.
(destaques do original)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições sociais previdenciárias, relativas às
competências 01/2017 a 12/2019, referentes a:
FPAS: 833-0 – pela Atividade Industrial – Folha de Pagamento;

604-0 – pela Atividade Rural – Folha de Pagamento;

744-2 – pela Comercialização / Compra de Produtor Rural Pessoa Física

744-4 – pela Comercialização / Venda da Produção Rural – Agroindústria.
787-0 – pela Prestação de serviço a terceiros.
Os FPAS 833-0 e 604-0 são de contribuições destinadas a outras entidades (FNDE,
SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA) e as bases de cálculo foram apuradas com base nas diferenças dos
confrontos entre folhas de pagamento X GFIP (de 01/2017 a 07/2018) e folhas de pagamento X
DCTFWeb (de 08/2018 a 12/2019).
Também foram lançadas contribuições devidas por segurados empregados e não
recolhidas pela empresa à Seguridade Social.
Foram lavrados, ainda, autos de infração por descumprimento de obrigações
acessórias - AIOAs.
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
13
Em sua Impugnação, a Contribuinte renunciou expressamente ao contencioso, em
relação às exigências dos lançamentos das contribuições sociais por serviços prestados a terceiros
(FPAS 787-0) e dos três AIOAs lavrados, requerendo parcelamento do primeiro e pagamentos das
multas, com redução, relativamente ao descumprimento de obrigações acessórias.
No Recurso Voluntário, houve questionamento em relação aos seguintes tópicos:
MATÉRIAS DE DIREITO:
A) Sub-rogação;
B) Senar sobre receitas de exportação de produção rural.
MATÉRIAS DE FATO:
A) FPAS 833 E 604:
- Salário família e salário maternidade;
- Inclusão de segurados individuais nas contribuições para terceiros.
B) Sub-rogação:
- GFIPs dos estabelecimentos 0014-35 e 0016-05;
- Duplicidade de NFs na competência 02/2017;
- Emissão conjunta de NFs de produtores rurais.
C) Contribuição Social sobre produção própria:
- Não aproveitamento da GFIP da filial 0014-35 nas competências 08/17, 01/18 e
02/18;
- Devoluções/desfazimentos de vendas.
Quanto às matérias de fato, a Recorrente faz diversas alegações sobre erros de
cálculos nas planilhas feitas pela Fiscalização e pela decisão recorrida, assim como apresenta
novos documentos, com vistas a corroborar seus argumentos.
Este Colegiado, na sessão de 1o de outubro de 2024, por unanimidade de votos,
converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Verifica-se, ainda, que a autoridade julgadora efetuou diversas consultas aos
sistemas da Receita Federal, visando a fundamentar os argumentos da decisão,
porém o resultado dessas consultas foi contestado pela Recorrente. Ressalte-se
que, aqui nessa instância de julgamento de 2o grau, não nos é possível efetuar tais
diligências.
Assim, diante dos fatos e tendo em vista a documentação acostada, para que não
reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se
encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
14
sentido de ser convertido em diligência a fim de que a repartição de origem adote
as seguintes providências:
1) analise todos os documentos e informações constantes nos presentes autos,
notadamente aquelas apresentadas após a decisão recorrida e, sendo
necessário, realize eventuais diligências para a consecução da presente
Resolução;
2) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, especificamente quanto às
questões de fato aduzidas no Recurso Voluntário;
3) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou o despacho de fls.
8.686/8.689, no qual concluiu que não caberia reparos ao lançamento fiscal.
Após se manifestar sobre os itens “salário família e salário maternidade” e “inclusão
de segurados contribuintes individuais nas contribuições para terceiros (FPAS 604 e 833)”, a
autoridade fiscal assim se pronunciou sobre as demais alegações da Recorrente:
4. Quanto aos itens seguintes e ora reiterados pela Defesa, considero já
avaliados e aclarados no Despacho anterior da fiscalização; entendo que não
foram apresentados novos elementos comprobatórios que possam justificar a
mudança de entendimento; impossibilitando, assim, acolher as alegações
impostas. Com a devida vênia: trata-se apenas “mais do mesmo”.
5. Assim, após a análise dos documentos e informações constantes nos presentes
autos, notadamente aquelas apresentadas em Recurso Voluntário do sujeito
passivo; esta Diligência Fiscal espera ter prestado, a contento, todas as
informações e providências solicitadas.
[...]
(destaquei)
Assim, constata-se que a autoridade fiscal não se desincumbiu de seu encargo de
prestar os esclarecimentos solicitados, de forma conclusiva, em relação a cada uma das alegações
da Recorrente, notadamente em relação aos itens abaixo:
MATÉRIAS DE FATO:
Sub-rogação:
a) GFIPs dos estabelecimentos 0014-35 e 0016-05;
A decisão de primeira instância concluiu, após consulta aos sistemas informatizados
da RFB, que as mencionadas GFIPs não constavam deles, destacando que para comprovar a
Fl. 8808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
15
transmissão, seriam necessários os respectivos protocolos de envios das GFIP em litígio, não
bastando os números de controle e NRA.
A Recorrente alega que comprovou a transmissão das GFIPS, não apenas
relacionando-as em tabela, mas juntando (na impugnação e na manifestação de diligência) cópia
do resumo dos referidos documentos, onde se pode verificar a identificação dos respectivos
números de controle e NRA, bem como, de sua data e hora de transmissão.
Afirma, também, que novamente encaminhou no Recurso Voluntário cópias dos
comprovantes das GFIP dos estabelecimentos /0014-35, das competências 01, 02, 05, 06 e
08/2018 – sendo que as 03 últimas com os respectivos Protocolo de Envio de Arquivos ao
Conectividade Social -, e do estabelecimento /0016-05, da competência 05/2017.
b) Duplicidade de NFs na competência 02/2017;
Segundo a Recorrente, referente à duplicidade de NF na competência 02/2017,
elencadas na planilha de fl. 8.532, de todas as NFs de valor idêntico apenas as NFs listadas no seu
recurso foram, de fato, emitidas em duplicidade, tanto que foi efetuado pagamento de apenas
uma delas ao respectivo fornecedor. E não era possível, o seu cancelamento, visto o prazo para
cancelamento de NFe ser de 7 dias.
c) Emissão conjunta de NFs de produtores rurais.
Aduz a Recorrente que, dada a emissão conjunta das NFs de produtores rurais PF, a
DRJ entendeu impossível discernir a individualização da referida opção, não acolhendo a
irresignação da defesa. Todavia, não pode prosperar esse entendimento. A razão da emissão
conjunta das NF se deve à imposição legal, haja vista tratar-se de inscrição de produtor rural
pessoa física única para todas as pessoas do grupo familiar, sendo emitida em nome do produtor
rural considerado titular. Além disso, é possível individualizar a opção com base na cláusula
contratual, que prevê, a participação de cada membro do grupo, quando o pagamento não for
feito a apenas um deles.
Contribuição Social sobre produção própria:
a) Não aproveitamento da GFIP da filial 0014-35 nas competências 08/17, 01/18 e
02/18.
A Recorrente defende que devem ser consideradas todas as GFIPs do
estabelecimento /0014-35 e os valores nelas consignados, consequentemente, ajustando os
valores apurados; todavia, acaso entendam imprescindível a apresentação de todos os Protocolo
de Envio dos Arquivos, requer a juntada posterior dos ainda não encaminhados, em razão da
verdade material.
b) Devoluções/desfazimentos de vendas:
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
16
A DRJ entendeu que não teria restado comprovadas documental e contabilmente as
suas ocorrências, impossibilitando, assim, acolher a irresignação do contribuinte, sobretudo
porque envolvem situações em que os valores das devoluções/desfazimentos foram parciais.
Assevera a Recorrente que a documentação relativa (cópia de notas fiscais de
devolução e declarações de desfazimentos de vendas) foi devidamente juntada anteriormente ao
processo. Porém, caso isso não baste, informa que juntou, no recurso, os registros contábeis no
SPED (Livro Razão), conforme os seguintes documentos: “08_2017_311002(-) Devol. Venda - R$
1.947,50”; “01_2018_309002(-) Canc. Venda - R$ 34.667,49”; “03_2018_309002(-) Canc. Venda -
R$ 1.426.465,45”; “03_2018_311002 (-) Canc. Venda - R$ 41.754,74”; “04_2018_311002(-) Devol.
Venda - R$ 42.307,53”.
Afirma que, na Diligência Fiscal, o auditor não se manifestou sobre essa nova
documentação juntada após a decisão recorrida (que corrobora a documentação comprobatória
dos desfazimentos de venda anteriormente apresentados), em descumprimento das providências
determinadas em Resolução do CARF.
CONCLUSÃO
Vê-se, portanto, que a autoridade fiscal não se manifestou devidamente sobre as
alegações da Recorrente quanto às matérias de fato, objeto da diligência solicitada.
Ressalte-se que, nesta instância de julgamento de 2a instância, não é possível a
realização de diligências, de modo que é necessário que a unidade de origem a proceda de forma
robusta e conclusiva, com análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, conforme
solicitado, visando à obtenção de um julgamento mais legítimo.
Desse modo, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter
um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser novamente convertido em diligência
a fim de que a repartição de origem adote as seguintes providências:
1) analise todos os documentos e informações constantes nos presentes autos,
notadamente aqueles apresentados após a decisão recorrida (Recurso Voluntário e Manifestação
de fls. 8.700/8.718) e, sendo necessário, realize eventuais diligências para a consecução da
presente Resolução;
2) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se, de forma pormenorizada,
acerca dos documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, especificamente
quanto a cada uma das questões de fato aduzidas no Recurso Voluntário e na Manifestação de fls.
8.700/8.718;
3) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em
pauta de julgamento.
Fl. 8810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.602 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720739/2021-71
17
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 8811
DF CARF MF
Original